Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-97.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000674-97.2020.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TED COSTA SANTOS Advogado(s): MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI APELADO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s):RENATA LIMA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL PRECÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA. ÔNUS DO ART. 373, I, CPC. NÃO DESINCUMBIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de posse de imóvel, sob o fundamento de não comprovação dos requisitos legais previstos nos arts. 560 e 561 do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o autor comprovou o exercício da posse anterior e a prática de esbulho pelo réu, nos termos exigidos pelo CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental juntada pelo Autor foi precária, consistindo apenas em fotografias genéricas inábeis a demonstrar o exercício da posse de modo manso e pacífico. 4. A prova testemunhal também se revelou frágil, não demonstrando com segurança a dita posse anterior e a perda subsequente. 5. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC/2015, art. 373, I), ônus que, se não desincumbido, conduz à improcedência do pleito possessório. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000674-97.2020.8.05.0138 em que figuram como Apelante TED COSTA SANTOS e como Apelado JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.